Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-04.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000238-04.2022.8.11.9005.
Impetrante: Edimar Dos Santos Silva.
Impetrado: Dr. Otavio Peixoto do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande.
Alega o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, proferiu decisão de deserção ao recurso, pleiteado no processo no 1020977-75.2021.8.11.0002.
Requer a concessão de liminar, para que seja deferido o pedido de justiça gratuita formulado, bem como, o recebimento do recurso para julgamento pela Turma Recursal.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e julgou o recurso deserto nos autos do processo no 1020977-75.2021.8.11.0002.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Pois bem. Em análise aos autos principais, denota-se no ID. 69778946, o autor interpôs o recurso inominado postulando a gratuidade de justiça, apresentando apenas declaração de hipossuficiência anexada à inicial.
O magistrado a quo determinou a apresentação de documentos capazes de demonstrar a insuficiência financeira da parte recorrida e não havendo apresentação dos documentos solicitados, indeferiu o pedido e determinou o pagamento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Todavia, o impetrante se manteve inerte acarretando a deserção do recurso, conforme se denota no ID. 77565836.
A documentação acostada ao feito em sua inicial, portanto, não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais do recurso inominado, sinalizando para a inexistência do fumus boni juris.
Para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto, a mera declaração de pobreza.
Destarte, inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator